Tribunal: TJPA
Processo: 0005882-93.2017.8.14.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005882-93.2017.8.14.0029

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RENAM GARCIA TRAVASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0005882-93.2017.8.14.0029

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): RENAN GARCIA TRAVASSOS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FATOS NOVOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA que concedeu liberdade provisória a
Renam Garcia Travassos
, preso em flagrante em 15/09/2017 por suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mediante a apreensão de 31 petecas de substância análoga a “oxi”. O Ministério Público pleiteia a cassação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva, sob o argumento de necessidade para garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizem a decretação da prisão preventiva, ou se subsistem os fundamentos que justificaram a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, nos termos dos arts. 311 e seguintes do CPP, tem natureza excepcional e somente é cabível quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares menos gravosas (art. 282, § 6º, do CPP).

4.

O art. 312, § 2º, e o art. 315, § 1º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, exigem a demonstração de fatos
novos ou contemporâneos
que justifiquem a prisão cautelar, bem como fundamentação concreta e individualizada.

5.

No caso concreto, não há elementos contemporâneos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O recorrido é
primário
, foi apreendido com
quantidade não expressiva (8,103g) de oxi
, reside no distrito da culpa e não há notícia de que tenha descumprido medidas ou ameaçado testemunhas.

6.

A gravidade abstrata do crime de tráfico, por si só,
não autoriza
a custódia preventiva, ausentes indícios concretos de periculosidade atual, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e de banalização da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado pelo
STF nas ADCs nº 43, 44 e 54
e pelo
STJ no RHC 196.117/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024
.

7.

Mantém-se, portanto, a decisão que concedeu liberdade provisória, acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, por inexistirem fundamentos jurídicos e fáticos para o restabelecimento da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prisão preventiva exige demonstração de fatos novos e contemporâneos que revelem perigo concreto decorrente da liberdade do acusado.

2.

A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não basta, por si só, para justificar a custódia preventiva.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser preferidas sempre que suficientes para atender às finalidades do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 311; 312; 315; 321. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADCs nº 43, 44 e 54, Plenário. STJ, RHC nº 196.117/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005882-93.2017.8.14.0029

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): RENAM GARCIA TRAVASSOS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão interlocutória preferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã,
o qual concedeu ao recorrido
RENAM GARCIA TRAVASSOS
liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrido foi preso em flagrante delito no dia 15/09/2017, em via pública por policiais militares que estavam de plantão realizando rondas, por ter em guarda, para fins de comercialização, 31 (trinta e uma) petecas de substância análoga a “oxi”, tendo sido o produto apreendido e o apelado detido, após encaminhado a autoridade policial para as providências legais, sendo o mesmo indiciado por tráfico de drogas, constante do artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em decisão (ID nº 17580489), datada de 21/12/2017, o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do recorrido, lhe concedendo liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrente em suas razões (ID nº 17580492) alegou que estão presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores da medida cautelar em desfavor do recorrido a fim de garantir a ordem pública, com arrimo legal no artigo 312, do Código de Processo Penal, pugnando pela cassação da decisão combatida e decretação de sua prisão.

Em sede de contrarrazões (ID nº 17580495), o recorrido pleiteia pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso (ID nº 22532251).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã,
concedeu liberdade provisória ao recorrido preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de produtos entorpecentes previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] Reanalisando a situação do réu RENAM GARCIA TRAVASSOS, no processo epigrafado, cheguei à conclusão de que merece liberdade para prosseguir respondendo, nessa condição, à acusação que lhe está sendo feita.

A
instrução desta ação penal já findou, estando o processo para sentença, o que ainda não ocorreu por falta de tempo, devido o acúmulo de serviço e o fato do magistrado subscritor estar respondendo pela comarca de São Francisco do Pará.

Pelo andar da carruagem, se condenado for na ação penal epigrafada, é muito provável que a pena fique abaixo dos 4 anos, pois, haverá a incidência das disposições do § 4°, do art. 33, da mesma Lei antidrogas, o que levaria a conversão da pena corporal em prestação alternativa, cumprida em meio aberto, sem necessidade de encarceramento.

Penso, ainda, que não há o que se falar em impunidade, pois, o réu está preso desde 19.09.2017, já tendo tido tempo suficiente para refletir sobre o ato que praticou e que lhe levou ao cárcere, valendo salientar que o que está sendo concedido ao réu é liberdade provisória compromissada, prosseguindo o processo nos seus ulteriores de direito, ficando ele compromissado desde já ao cumprimento de pena que eventualmente venha a lhe ser imposta.

Essas circunstâncias me levam a reconhecer que o quadro fático atual não mais impõe a necessidade de custódia de RENAM GARCIA TRAVASSOS, orientando no sentido da concessão de liberdade, acompanhada da aplicação de medidas cautelares diversas da custódia, seguindo-se o espírito das disposições dos artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Diante do exposto, com esteio no art. 321, do CPP, revogo a prisão preventiva de RENAM GARCIA TRAVASSOS, substituindo-a por medidas cautelares diversas da custódia, devendo o mesmo ser orientado por quem o porá em liberdade a comparecer no Fórum desta Comarca, após ser liberado, para assinar termo de compromisso com aplicação das medidas cautelares.” (grifo nosso)

Com relatado alhures, intenta o Ministério Público, por meio do presente recurso, a reforma da decisão proferida pelo juízo “
ad quo”, para que seja cassada a liberdade provisória concedida e decretada a prisão preventiva do requerido.

Como cediço, a prisão preventiva, à luz do artigo 311 e seguintes do CPP, é medida cautelar processual decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Trata-se, pois, de medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme o comando legal previsto no artigo 282, § 6º, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, faz-se necessária a presença concomitante do
“
fumus comissi delicti”

e do

“periculum libertatis”
., quais sejam, indícios de autoria e materialidade do delito, assim como, a demonstração concreta do risco que a liberdade do indivíduo segregado representa para a sociedade, devendo ser aplicada como
ultima ratio.

Depois de estudo cuidadoso das mudanças ocorridas no Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à legalidade da segregação cautelar preventiva,
entendo que, no caso em apreço, necessário se faz a manutenção da liberdade, bem como das medidas cautelares impostas pelo Juízo da Comarca de Maracanã ao recorrido.

Isso porque, a Lei 13.964/2019 conferiu nova redação ao artigo 312, § 2º e ao artigo 315 do CPP, que passou a dispor expressamente quanto à necessidade da
contemporaneidade e da existência de fatos novos que justifiquem o uso da medida extrema
, conforme se observa:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
. (grifos e negritos meus)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o
juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (grifos e negritos meus)

Posto isso, analisando detidamente o caso em questão, inobstante a natureza do delito (tráfico de drogas) e a sua gravidade em abstrato, constata-se que não existem fatos novos e contemporâneos aptos a embasar a necessidade da segregação preventiva, nos termos dos artigos 312, § 2º, e do 315, ambos do CPP, tampouco o risco de perigo concreto que a liberdade do recorrido ocasionaria.

Trata-se de réu primário, sendo aprendido com o mesmo 8,103g (oito gramas e cento e três miligramas) de “oxi”, quantidade não expressiva de droga, além do que reside no distrito da culpa, não há nos autos demonstração que esteja ameaçando testemunhas ou destruindo provas, que pretenda fugir para local desconhecido, possivelmente frustrando a futura aplicação da lei penal, caso seja, denunciado, eis que até hoje, não foi formalizada denúncia contra o recorrido, respondendo o feito em liberdade sem notícia nos autos de qualquer intercorrência até a presente data.

Assim, não se vislumbram provas concretas para a cassação da decisão do magistrado monocrática, ou seja, que concedeu a liberdade provisória ao requerido, o qual ressalte-se, está mais próximo da realidade dos fatos, e que

fundamentou referido “decisum” na desnecessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, devido a inexistência nos autos de elementos probantes que apontem que o agente pretenda se desviar da persecução penal e que, estando solto, atentaria contra à ordem pública ou a paz social ou seja, não ficou demonstrado no presente feito a imperiosidade da decretação da segregação social do recorrido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE 2,80 G (DOIS GRAMAS E OITENTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva de Leonardo Augusto dos Santos, com alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente desde 17/07/2023 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11 .343/06, arts. 33, 35 e 40, III).

II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva ou se o excesso de prazo e a ausência de elementos concretos autorizam sua revogação com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prisão preventiva é medida de caráter excepcional, devendo ser aplicada apenas quando não for cabível sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

4. A análise do caso revela que, embora o paciente esteja preso há mais de 8 meses, a instrução processual ainda não foi concluída, sendo constatado o excesso de prazo sem justificativa plausível, configurando constrangimento ilegal.

5. O
Plenário do STF, no julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, reafirmou a excepcionalidade da prisão cautelar, bem como a necessidade de provas concretas e indícios suficientes de autoria para sua decretação, o que não se verifica no caso concreto.

6.
Conforme o entendimento consolidado no STF e STJ, a ausência de demonstração de periculosidade concreta do paciente e de risco real à ordem pública ou à aplicação da lei penal não justifica a manutenção da custódia preventiva. A banalização das prisões preventivas, como alertado no julgamento da ADPF nº 347, deve ser combatida para evitar a superlotação carcerária e a violação de direitos fundamentais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus concedido de ofício, determinando a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

(STJ - RHC: 196117 MG 2024/0113905-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) (grifos e negritos meus)

Salienta-se mais uma vez, que a ausência da demonstração concreta de que o recorrido estaria na atualidade, considerando que a instrução criminal já findou, a pretexto de garantir-se a aplicação da lei penal ou acautelar a ordem pública, não autoriza o encarceramento do agente à guisa da imprescindibilidade da sua segregação somente pela gravidade da conduta criminosa por si só, possivelmente, perpetrada, e para o êxito das investigações do crime de tráfico de drogas.

Assim, respaldada na ausência de fatos concretos, supervenientes e atuais, que venham a demonstrar a absoluta imprescindibilidade da prisão do recorrido, o decreto monocrático deve subsistir, daí porque o indeferimento de sua segregação cautelar é medida que se impõe, sem prejuízo de que posteriormente, venha a ser decretada, se devidamente demostrados os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

3 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter incólume a decisão que que concedeu liberdade provisória ao recorrido
RENAM GARCIA TRAVASSOS.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 03/12/2025